Tribunal: TJSP
Processo: 2096686-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096686-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ASSUNTA
MUSSA SANCHES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096686-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9.204
2
VOTO No: 9.204
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2096686-25.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGRAVANTE: ASSUNTA MUSSA SANCHES
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita.
Indeferimento. Prova emergente dos autos a
demonstrar necessidade do benefício. Decisão
reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do
qual a agravante quer ver reformada a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sustenta fazer
jus ao benefício, eis que sua renda mensal totaliza cerca de dois
salários mínimos e apresenta extratos bancários para demonstrar suas
alegações. Aduz que os valores que foram retirados fraudulentamente
de sua conta bancária perfaziam suas árduas economias. Informa que
não apresentou os documentos requeridos pelo MM. Juízo da origem
pois não possui cartão de crédito e é isenta de imposto de renda. Fala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096686-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9.204
3
da força probante da declaração de hipossuficiência. Pede provimento
para concessão do benefício da gratuidade judiciária.
Presentes os pressupostos de admissibilidade
do presente agravo, verifica-se ausente o recolhimento do preparo,
justificado pelo pedido de gratuidade.
Fica dispensado o agravado de apresentar a
contraminuta, eis que ainda não citado nos autos principais:
Precedentes do E. STJ, 4a. T., AgRg no Ag 729.292/SP, rel. Min.
Massami Uyeda, j. 19.02.2008, e REsp 750.702/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, 4a. T., j. 02.02.2010, combinados com a
previsão do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC.
Não houve oposição expressa da parte, de
modo que o feito pode ser julgado virtualmente, consoante a
Resolução no. 549/2011.
É o relatório.
É o caso de provimento do recurso.
A
agravante
apresentou-se
como
hipossuficiente e faz prova de suas alegações mediante apresentação
de extratos bancários, com o valor de seu benefício previdenciário.
Com isso, pode-se concluir que a renda mensal da recorrente é de
cerca de dois salários mínimos.
A Lei no 13.105/2015, ao estabelecer, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096686-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9.204
4
art. 99, § 3o, a presunção de veracidade sobre a alegação de
insuficiência firmada pela parte, não transformou o juiz em crédulo:
muito ao contrário, trata-se de presunção relativa que, por isso, há de
ser interpretada em conjunto com as provas constantes dos autos.
Com a devida vênia a entendimento diverso, no
caso presente, as provas carreadas aos autos, conforme descrito acima,
demonstram que a recorrente merece o benefício da assistência
judiciária gratuita, embora seja patrocinada por advogado particular, o
que, segundo a Lei Processual de regência, não impede sua concessão
(art. 99, § 4o., CPC).
Não bastassem tais provas, assim tem julgado
esta Colenda Corte Paulista:
“Agravo de instrumento. Indeferimento da
justiça gratuita. Agravante que é funcionária
pública municipal e reside em bairro da
periferia de São Paulo/SP. Declaração de
imposto
de
renda
que
não
demonstra
patrimônio elevado. Comprovação de pobreza
para fins processuais. Recurso provido.”
(Relator Des. Luis Mario Galbetti; 7a Câmara
de Direito Privado; julgamento: 01/04/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096686-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9.204
5
“JUSTIÇA
GRATUITA.
Apresentação
da
declaração prevista no parágrafo 3o, do artigo
99, do novo Código de Processo Civil, que
gera a presunção relativa de pobreza em favor
da agravante. Presunção não elidida por
elementos existentes nos autos. Benefício
concedido. Recurso provido para esse fim.”
(Relator Des. Sá Duarte; 33a Câmara de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
25/07/2016; Data de registro: 26/07/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização
por danos morais e materiais. benefícios da
assistência Judiciária Gratuita. Autora que
juntou aos autos cópia do demonstrativo de
rendimentos comprovação de que faz jus aos
benefícios da justiça gratuita. Reconhecimento.
Prova em contrário. Necessidade. Agravo de
Instrumento provido.”
(Relator Des, Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 31/10/2013; Data de registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096686-25.2020.8.26.0000 -Voto no 9.204
6
02/11/2013)
De rigor, pois, a reforma da r. decisão que
indeferiu o benefício.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para conceder o benefício da justiça gratuita
aa recorrente.
DÉCIO RODRIGUES
Relator